Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. SEGURO. COBRANÇA ABUSIVA.
1. Não ostenta interesse recursal o pedido de devolução de tarifas cuja cobrança não está prevista no contrato firmado pelas partes.
2. Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou se de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas para o deslinde da controvérsia, ou ainda se estiverem presentes as situações que ensejam o julgamento antecipado da lide, caberá ao julgador proferir sentença.
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). Nos termos da Súmula 596 do STF, os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indicam abusividade, sendo válida a taxa livremente contratada.
4. A redução dos juros remuneratórios depende da comprovação de onerosidade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo por parâmetro a taxa média de mercado para operações equivalentes.
5. Mostra-se abusiva a cobrança do prêmio do seguro de proteção financeira, por constituir venda casada e não ter a instituição financeira apresentado o contrato ou a apólice de seguro.
6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.